Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703011-84.2020.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VILANI ARRUDA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRA BRANCA D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a Apelante se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator